Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DF suscitada pelos recorridos em sede de contrarrazões. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008).
2. A pretensão da autora observa a prescrição quinquenal do Art. 1o do Decreto 20.910/32, contado a partir do Protesto Judicial n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em 28/02/2019, o qual determinou a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. A interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o Art. 202, inciso II, do CPC. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. O Art. 6o, inciso VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, atinente a restruturação da carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, estabelecia: [...] VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.
4. A Lei 5.184/2013, acerca da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, altera a Lei Distrital 2.743/2001 e disciplina em seu artigo 20 a concessão da Gratificação em Políticas Sociais – GPS com base na execução das atividades: Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.
5. Com efeito, a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
6. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição dos valores descontados do contracheque do autor a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
7. Precedente: [...] 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.). STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
8. Nesse sentido: [...] 7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). [...]. (Acórdão 1373247, 07122949120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Quanto aos valores devidos, acolhem-se as quantias descritas na coluna “principal devido” da planilha apresentada pelo autor com a peça inicial (ID 35724455), as quais não foram especificadamente impugnadas, observaram o prazo prescricional aplicável ao caso e revelam-se compatíveis com as demais provas dos autos.
10. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de excluir da remuneração do autor os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS; bem como a obrigação de restituir, a partir de fevereiro de 2014, as quantias referentes a contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, com correção monetária desde cada desconto indevido, pela SELIC, a qual inclui os juros de mora.
11. Preliminar (ilegitimidade) e prejudicial de mérito (prescrição), suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.